Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728891-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO AGRAVADO: AUTO POSTO ALENCAR LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Raul Alkmim Leão contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos de no 0737505-82.2018.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID no 65945427, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por JOSÉ RAUL ALKMIM LEAO (Id 60010277) na execução movida por AUTO POSTO ALENCAR. Alega, em síntese, que não consta data de emissão na nota promissória em execução, razão pela qual é inexigível o título. Intimado, o exequente se manifestou em Id 62829889. É o relatório. Decido. Os requisitos legais mínimos do título - nota promissória-, previstos no art. 75 da LUG (Decreto n.o 57.663/66), não são apurados no momento da assinatura, mas sim quando é exigido. Em outras palavras, o espaço em branco é admissível na nota promissória para preenchimento pelo portador, desde que tal procedimento seja realizado antes da cobrança e que não implique em abuso, isto é, descaracterização das instruções do emitente. Sobre o tema: [...] (Acórdão 1044755, 00065923220168070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 28/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, no momento em que proposta a demanda, a nota promissória já recebera a data de emissão. Aliado a isso, é possível atestar que não se trata de complementação de má-fé, pois o executado sequer refuta a emissão do título na data indicada. Logo, não há como decretar a invalidade do título. DISPOSITIVO Diante das considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível a fixação de honorários na decisão que rejeita incidente. Antes de analisar o bem sobre o qual deve recair a penhora, esclareça o exequente qual o embaraço existente sobre o imóvel indicado pelo executado. Prazo: 15 dias. Após, retornem os autos conclusos. [...]” Em suas razões recursais, o agravante, em suma, alega que a nota promissória não poderia embasar a ação de execução diante da ausência de data de emissão, que seria requisito essencial e indispensável ao título, conforme art. 889 do CPC c/c art. 75 do Decreto no 57.663/66 e a jurisprudência sobre a matéria. Destaca que a nota promissória em que não há informação da época do pagamento será considerada à vista e na ausência de indicação específica, o lugar em que o título foi passado considera-se o do pagamento, assim como o domicílio do subscritor. Aduz que a ausência da data de emissão configuraria requisito essencial ao título e diante da ausência do preenchimento dessa formalidade legal, afasta-se a certeza e a exigibilidade para que a nota promissória possa embasar processo de execução. Ressalta que diferentemente do que consta na decisão recorrida, no momento da propositura da demanda não havia a informação da data de emissão na nota promissória, o que teria sido reconhecido pelo agravado ao se manifestar quanto à exceção de pré-executividade. Apesar de argumentar que a fotografia do título estaria incompleta e que a falha somente foi constatada após a manifestação do agravante, defende que pelo princípio da cartularidade o documento que embasa a execução deve ser juntado no momento do ajuizamento da demanda. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução e, no mérito, a sua reforma, para reconhecer a nulidade do título executado em razão da ausência de indicação da data de emissão, com a extinção do processo originário. Preparo (ID no 18586071 e no 18586072). Relatado, decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Como visto, essa insurgência é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROMESSA COMPRA E VENDA IMÓVEL. 1. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. As matérias suscitadas na defesa indireta são de ordem pública, pressupostos processuais e condições da ação, ou relativas à eventual nulidade do título, não sendo cabível qualquer dilação probatória para sua demonstração. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1267984, 07064435620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A matéria defendida pelo agravante (inexequibilidade do título) estaria afetada aos embargos à execução, nos termos do art. 917, inciso I do CPC. Diante da previsão expressa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, caberia ao executado suscitar a sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado. Na petição inicial da ação de execução consta expressamente que a nota promissória foi emitida em 10/8/2016 com vencimento em 10/8/2016, no valor nominal de R$ 603.000,00 (proc. no 0737505-82.2018.8.07.0001, ID no 27082045, pág. 2). O executado, ora agravante, foi citado em 8/2/2019 (ID no 28992227) e opôs embargos à execução (proc. no 0706738-27.2019.8.07.0001) no qual não foi formulado pedido de efeito suspensivo. Além disso, em momento algum consta pedido de reconhecimento da inexequibilidade do título em razão da ausência de indicação da data de emissão (proc. no 0706738-27.2019.8.07.0001, ID no 30758820, pág. 17). O agravado esclareceu que a fotografia do título inicialmente apresentada foi registrada antes do acordo realizado entre o credor originário e o agravante. Tratando-se de erro material, apresentou a fotografia correta com a indicação da data de emissão na nota promissória (10/8/2016). Considerando que o agravante não se insurgiu quanto às informações constantes na petição inicial - que indicou expressamente a data de emissão do título -, na ocasião em que opôs embargos à execução, verifica-se que há elementos que corroboram os argumentos do agravado. Diante dessas particularidades, a exceção de pré-executividade apresentada como mecanismo para desconstituir a exigibilidade do título de crédito que embasa o processo executivo tem força mitigada pelos demais elementos fático-probatórios constantes nos autos originários e, também, nos respectivos embargos à execução. A decisão recorrida ponderou que o espaço em branco na nota promissória é admissível para preenchimento do portador, desde que realizado antes da cobrança e não resulte em descaracterização das instruções do emitente. Como não houve insurgência do agravante quanto à data indicada na inicial da ação de execução e ratificada pela fotografia anexada ao ID no 62829889, depreende-se que não houve descaracterização das instruções do emitente, que foram preservadas e são suficientes para manter a exequibilidade do título, que permanece certo, líquido e exigível. Por conseguinte, os precedentes jurisprudenciais apresentados pelo agravante com o intuito de justificar a reforma da decisão, não se aplicam ao caso concreto, uma vez que os demais elementos fáticos, jurídicos e probatórios também devem ser considerados na análise da higidez do título de crédito (nota promissória). Por essas razões, nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995 e 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 dias. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO